Tribunal: TJMT
Processo: 1034336-43.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034336-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JEREMIAS ALCANJO DA SILVA - CPF: 851.324.701-49 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS

MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - NEGÓCIO JURÍDICO
FRAUDULENTO – ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 6o, VIII, ART. 14,
§ 3o, AMBOS
DO CDC E ART. 373 DO CPC -

RELAÇÃO JURÍDICA – EXISTENTE - DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

O
juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Embora a
Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa de seus direitos, em razão da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, tal facilitação é relativa e não o isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
JEREMIAS ALCANJO DA SILVA

contra a
r.

sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos
autos no 1034336-43.2019.8.11.0041 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS

MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada contra
BANCO DO BRASIL S/A
., julgou improcedente a pretensão inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015. Por fim, revogou os efeitos da liminar concedida inicialmente.

Inconformada, a parte apelante recorre do ato judicial, pugna pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: 1) da inexistência de relação jurídica firmada entre os litigantes a culminar em nulidade contratual; 2) da inexistência de prova da anuência do autor do contrato entabulados entre as partes; 3) do dever de indenizar; 4) do quantum indenizatório.

Ao final, pugna pelo provimento da via recursal, para julgar procedente a pretensão constante da exordial, e pela concessão do benefício da gratuidade da justiça.

O Banco apelado apresentou contrarrazões (id. 158411325 - Pág. 1/11), pugnando pelo desprovimento da via recursal.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
JEREMIAS ALCANJO DA SILVA

contra a
r.

sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos
autos no 1034336-43.2019.8.11.0041 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS

MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada contra
BANCO DO BRASIL S/A
., julgou improcedente a pretensão inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015. Por fim, revogou os efeitos da liminar concedida inicialmente.

Pois bem.

O direito pleiteado pela parte autora decorre da constatação de suposta nulidade na contratação do financiamento sob no 40/00011-7, contratado com recursos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária.

O Juízo singular decidiu pela improcedência do feito, conforme extrato (id. 158411320 - Pág. 1/5):

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o , do CPC/2015. Revo os efeitos da liminar concedida inicialmente. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. (id 158411320 - Pág. 5)”.

A parte autora, ora apelante,
alega que a instituição requerida não comprovou sua aquiescência no negócio jurídico noticiado nos autos.

Entende que a instituição financeira condenada à obrigação de indenizá-lo por danos morais em virtude da configuração do ato ilícito demonstrado nos autos.

Inicialmente, deve-se configurar que a relação entre as partes se caracteriza como consumerista, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. Também é preciso anotar que o
fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

É importante ressaltar que o art. 370 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

O c. STJ firmou o entendimento de que cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Ressai dos autos que,
nos termos do art. 6, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabia à instituição financeira
requerida, a incumbência de comprovar a origem do débito.

Dessa forma, o
Juízo singular observou que a parte requerida, em sede de contestação, logrou êxito ao demonstrar a legitimidade da cobrança indicativa da validade do negócio jurídico, o que o forçou a reconhecer a existência e validade do negócio jurídico.

Ora, d
ispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção.

Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor.

Em que pese o caso em tela versar uma típica relação de consumo, tal fato não exime o autor do ônus de comprovar o direito.
Saliente-se que, embora a
Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa de seus direitos, em razão da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, tal facilitação é relativa e não o isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Segue-se, assim, que o
apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja,
provar fato constitutivo de seu direito
, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Portanto, tenho
que
a instituição financeira requerida, a teor do que dispõe o inciso II, do mesmo artigo do CPC e
nos termos do art. 6, VIII e art. 14,
§ 3o
, ambos do Código de Defesa do Consumidor, provou os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da parte autora.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho inalterado o
decisum
em todos os seus termos
.

Por derradeiro, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações,
DESPROVEJO
o recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11o do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) em favor do causídico da parte recorrida, devendo, todavia, ser observado o disposto no §3o do artigo 98 do CPC/15, uma vez que a parte autora/apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita, e mantida em segundo grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023